Tribunal: TJMT
Processo: 1012078-26.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA FREIRA DA SILVA - CPF: 041.309.111-20 (RECORRENTE), CLAUDINEY OLIVEIRA NOVAIS JUNIOR - CPF: 051.706.851-65 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (RECORRIDO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1012078-26.2021.8.11.0055 – PJE

Data do Julgamento:

05/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:

PATRICIA FREIRE DA SILVA

Recorridos:

BANCO GMAC S.A e PAGSEGURO INTERNET LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BOLETO PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. EVIDÊNCIA DE FRAUDE. ALEGAÇÃO DE FALHA NOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DAS RECORRIDAS NÃO EVIDENCIADA.
CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte Recorrente em desfavor das Recorridas, na qual visa a condenação ao pagamento solidário de indenização, a título de danos morais, e a restituição dos valores pagos via boleto bancário no valor de R$ 27.116,40 (vinte e sete mil, cento e dezesseis reais e quarenta centavos).

2.
Em síntese, a parte consumidora informa que realizou o financiamento de um veículo com o BANCO GMAC S.A no valor de R$ 59.890,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa reais), a ser quitado via boletos bancários, enviados pelo setor financeiro da empresa via e-mail e WhatsAp
p. Que no mês de junho de 2021, na intenção de quitar seu financiamento, entrou em contato com o setor financeiro, o qual se manteve inerte com relação ao envio do boleto, sendo orientada por pessoas identificadas como Kamila e Tayla, a ligar em um número 0800 para obter a emissão do boleto de quitação do financiamento. Confessa que os atendimentos anteriores eram feitos na pessoa de Adrian e que ao entrar em contato com o número informado, foi orientada a emitir o boleto no site
https://cliquenegocie.com/
, por meio de uma busca no Google.

3.
Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus probatório incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo e extintivo da pretensão da demanda.

4.
Ainda que seja regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, no qual afirma que a responsabilidade da reclamada é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não há como se imputar à demandada a responsabilidade pela fraude praticada por terceiro.

5.
Salienta-se que as Recorridas não podem ser responsáveis por golpe praticado por terceiros por meio de mensagem de texto, em virtude da má-índole de pessoas que possuem a única finalidade de tirar vantagem sobre alguém e em razão da ausência de cautela da parte consumidora em informar dados para uma fonte segura e confiável.

6.
Nesse contexto, inexistindo conduta ilícita ou falha imputável às empresas Recorridas, não restou caracterizada a responsabilidade civil das empresas, devendo a presente demanda ser, portanto, julgada improcedente, conforme reconhecido na origem.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno
a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022